Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0719312-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON VALDEON DA SILVA AGRAVADO: MARTA MARIANA RICCIATO, AMANDA MAIARA RICCIATO, CARMEN LUCIA MANOEL RICCIATO, ELISABETE DAIANA RICCIATO SANTOS, RUY MELLO MENEZES, SANTI RICCIATTO, UNIAO NORTE SUL - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. D E S P A C H O Considerando o teor da certidão de ID 27607345, que informa que os mandados de intimação enviados aos agravados Ruy Mello Menezes e Santi Ricciatto foram devolvidos sem cumprimento pelos motivos "falecido" e "mudou-se", respectivamente, a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o polo passivo do feito, bem como informar o endereço completo e atual para intimação da parte recorrida. Brasília, 28 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora